Tribunal: STF
Processo: HC 191190
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO, ESTELIONATO E EXTERSÃO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NEESSIDADE E PROPORCIONALIDADE DAS MEDIDAS. 



    1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, “o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental” (HC 133.685-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 10.6.2016).



    2. Substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão forte na suficiência de tais medidas para preservação da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos.



    3. Não demonstração inequívoca da desproporcionalidade e da desnecessidade das medidas, tendo em vista a gravidade em concreto dos crimes supostamente praticados pelo paciente.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido.